Tribunal: TJBA
Processo: 0317745-85.2012.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0317745-85.2012.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Augustinho Campos de Jesus e outros (25) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). POLICIAL MILITAR INATIVO. PATENTE NA RESERVA REMUNERADA. CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NA PATENTE SUPERIOR. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por CARLOS AUGUSTO SOUZA RODRIGUES contra acórdão que acolheu parcialmente a impugnação do Estado da Bahia no cumprimento de sentença relativo à extensão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), reconhecendo ao embargante o direito à percepção da gratificação com base na patente de tenente-coronel, e não de coronel, como defendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no acórdão embargado ao deixar de reconhecer que o embargante, embora transferido para a reserva na patente de tenente-coronel, possui proventos calculados com base na remuneração de coronel, conforme artigo 92, III, da Lei nº 7.990/2001, fazendo jus, portanto, à percepção da GAPM correspondente à patente superior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 92, III, da Lei nº 7.990/2001, que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia, prevê que o policial militar transferido para a reserva remunerada por tempo de serviço fará jus aos proventos calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior ao que ocupava na ativa. 4. O contracheque constante dos autos comprova que o embargante foi transferido para a reserva remunerada como tenente-coronel, percebendo proventos de coronel, circunstância que deve ser refletida também no cálculo da GAPM, que integra a remuneração. 5. A decisão embargada incorreu em omissão ao desconsiderar o regime legal aplicável à inatividade do embargante, razão pela qual os embargos devem ser acolhidos, com efeitos modificativos, para rejeitar a impugnação do Estado da Bahia. 6. A rejeição da impugnação resulta na prevalência dos cálculos apresentados pelo embargante, em consonância com sua remuneração efetiva e com a legislação de regência. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para rejeitar a impugnação apresentada pelo Estado da Bahia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 7.990/2001, art. 92, III; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0317745-85.2012.8.05.0000, em que figura como embargante CARLOS AUGUSTO SOUZA RODRIGUES e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-198